Tribunal: TJSP
Processo: 2060583-19.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Embargos de declaração. Alegada omissão no acórdão, por não se ter enfrentado a inexistência de fato superveniente e/ou extraordinário a justificar a ausência de nomeação a Impetrante. Aspecto sobre o qual houve expresso exame. Embargos rejeitados.